Tribunal: TCU
Processo: 018.144/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 10.418/2019-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 10418/2019-TCU-Primeira Câmara , mantido pelo Acórdão 3191/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para excluir do débito de que trata o subitem 9.3 do acórdão recorrido as despesas comprovadas na fase recursal, indicadas na fundamentação, atribuindo-se a seguinte composição à dívida remanescente: Valor Data de ocorrência Tipo de lançamento 314.469,83 09/03/2010 Débito 300.000,00 17/03/2010 Débito 59.888,00 31/05/2010 Crédito 59.888,00 29/07/2010 Crédito 59.888,00 30/08/2010 Crédito 59.888,00 30/09/2010 Crédito 59.888,00 28/10/2010 Crédito 59.888,00 29/11/2010 Crédito 3.089,02 30/07/2010 Crédito 3.883,48 24/08/2010 Crédito 3.863,82 30/08/2010 Crédito 1.046,25 15/09/2010 Crédito 4.703,84 17/09/2010 Crédito 1.280,09 30/09/2010 Crédito 278,52 04/10/2010 Crédito 1.290,76 29/10/2010 Crédito 1.197,00 09/11/2010 Crédito 5.783,52 10/12/2010 Crédito 8.938,99 05/07/2010 Crédito 59,45 28/10/2011 Crédito 85,50 10/05/2012 Crédito 9.2. reduzir de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais) o valor da multa aplicada aos responsáveis pelo subitem 9.4 do acórdão recorrido, ante a redução do débito; 9.3. informar o recorrente, os demais responsáveis e, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal quanto ao teor desta deliberação.